Tribunal: STF
Processo: RMS 39327
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA:



DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. INASSIDUIDADE HABITUAL. PROCEDIMENTO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



1. Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça confirmou a demissão de servidor público em razão de inassiduidade habitual.



2. A decisão recorrida está alinhada com a legislação e com a jurisprudência desta Corte.



3. Cabimento do rito sumário. Composição da comissão julgadora por dois servidores estáveis, nos termos dos arts. 133, I e 140 da Lei nº 8.112/1990. 



4. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. Precedentes. 



5. Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa. O indeferimento do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa. Ausência de demonstração concreta de prejuízo à defesa.



6. Para divergir das conclusões assentadas, seria necessária a produção de novas provas, o que é incompatível com o rito sumário do mandado de segurança.



7. Agravo regimental não provido.